Tribunal: TJPA
Processo: 0808248-86.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808248-86.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BERNARDO ARAUJO DA LUZ

PACIENTE: GEOVANI SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE NÃO TER O PACIENTE INCORRIDO NA PRÁTICA DELITIVA, LIMITANDO-SE A CONDUZIR O COMPARSA AO LOCAL DO CRIME – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Insurge da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como daquela que a manteve, ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, uma vez que o coacto e seu comparsa se dirigiram à casa da vítima na madrugada dos fatos, onde arrombaram a porta e passaram a desferir tiros contra ela, que, por sua vez, conseguiu empreender fuga pela janela do imóvel, de sorte que a ação delituosa somente não foi concluída por questões alheias ao coacto. 3) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE. Estando presente os requisitos autorizadores da medida extrema, como na hipótese, as demais cautelares mostram-se insuficientes. 4) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA N. 08, TJPA. 5)
WRIT
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Bernardo Araujo da Luz em favor de Geovani Souza e Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Tomé-Açu.

Narra o impetrante estar o paciente segregado desde o dia 06 de maio de 2022, pela suposta prática do crime de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo, alegando, em síntese, ausência de fundamentação seja à medida extrema, seja quanto a não aplicação das cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Sustentou, ademais, que a conduta do paciente se limitou a levar o corréu até a cena do crime, não prosperando a versão de que se encontrava armado, sendo que ainda se assim o fosse, o tiro por ele desferido não teria sido direcionado à vítima, e sim, a uma janela, além de afirmar ser o coacto pessoa portadora de requisitos subjetivos favoráveis, razões pelas quais, pleiteou liminarmente a concessão da ordem, com a

expedição do competente alvará de soltura, para que possa responder em liberdade a ação penal contra ele em curso, sendo que, no mérito, requereu a concessão da ordem em definitivo ou, subsidiariamente, seja a medida extrema substituída por cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que entendeu pela prevenção do Desembargador Leonam Godim da Cruz Junior, que, por sua vez, rejeitou a aludida prevenção e retornou os autos à relatora originária, a qual indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

As informações foram devidamente prestadas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

Tendo em vista o afastamento da Relatora originária de suas funções judicantes, o impetrante pleiteou a redistribuição do
mandamus,
o qual veio a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, urge ressaltar que no tocante ao argumento da conduta do paciente ter se limitado a conduzir o corréu ao local do crime, trata-se de matéria que exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecida.

Quanto ao argumento de inexistir fundamentação à medida extrema, tem-se não merecer amparo, pois, da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, extrai-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a custódia acautelatória em questão necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito perpetrado, bem como a periculosidade dos agentes, ambas evidenciadas através do
modus operandi
por eles perpetrado, uma vez que o paciente, juntamente com o corréu, na madrugada da data dos fatos, teriam se dirigido até a residência da filha deste, onde ela se encontrava com seu companheiro, e ali arrombaram a porta do imóvel, passando a desferir tiros contra ele, os quais acertaram a mão da vítima, sendo certo que o resultado morte somente não foi alcançado por questões alheias ao paciente e seu comparsa, pois a referida vítima conseguiu fugir pela janela do imóvel e se esconder num matagal próximo.

Para melhor compreensão, impõe-se transcrever trecho do
decisum
vergastado
, verbis:

“Sobre o periculum libertatis,
entendo que a necessidade da custódia provisória reside na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito perpetrado, bem como em vista da periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modo como o suposto delito foi praticado,
o que demonstra o risco de sua manutenção no meio social ante a possibilidade de reiteração delitiva, ou seja, uma nova tentativa de concretizar o ato delitivo.

A motivação do suposto delito - mero descontentando de um dos flagranteados com o relacionamento de sua filha com a vítima - é aparentemente fútil. Afora isso, ele estaria acompanhado do segundo flagranteado, ambos armados com arma de fogo, e teriam investido contra a residência, arrombando a porta da casa na calada da noite, de madrugada, para aparentemente surpreender a vítima, sem chance de defesa, não logrando êxito porque esta conseguiu escapar e homiziar-se na mata até a tarde, quando então procurou a polícia
.

A investida teria o propósito de concretizar ameaça anterior feita contra a vítima por conta do seu relacionamento com a filha do primeiro flagranteado.

Essas circunstâncias denotam a periculosidade dos falgranteados e o risco que o seu estado de liberdade acarreta à adequada aplicação da lei penal, como instrumento de prevenção geral e especial, e impõe também a necessidade da custódia provisória por conveniência da instrução criminal, ante o risco concreto à apuração do fato.

Aponto que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custodia preventiva
(STF, 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021).

Ademais, ratificando a necessidade da medida extrema, expõe-se trecho da decisão que negou o pedido de revogação da guerreada prisão,
verbis:

“A garantia da ordem pública, refere-se, basicamente, a indícios de que os imputados voltarão a delinquir se permanecerem em liberdade, devendo, assim, ficar segregado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Este é o caso em tela.
Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que a existência de antiga animosidade entre o réu EREMILTON e a vítima JAILTON, tendo, inclusive, havido ameaça de morte em momento anterior aos fatos. Além disso, é necessário apontar, além da óbvia gravidade do delito, a periculosidade dos agentes, dado o modus operandi do crime em análise e a maneira audaciosa como os fatos se desenrolaram (de madrugada, armados, em concurso, etc.). Ouvida por meio de escuta especializada, Erenilta da Costa Maciel (filha do réu EREMILTON) também narrou episódios de violência que sofreu de seu pai. Destaco que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, e, por consequência, sua manutenção (STF. 1ª Turma. HC 199077, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2021)”.

Assim, vê-se não haver que se falar em ausência de motivação capaz de sustentar a manutenção da medida extrema imposta ao coacto, hipótese na qual, estando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, as demais cautelares, elencadas no art. 319, daquele Codex, mostram-se insuficientes ao caso concreto, não havendo que se falar em substituição.

Ademais, cumpre relembrar que, conforme sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 08, eventuais características pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a benesse ora almejada.

Por todo o exposto, conheço em parte o
writ
, e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 08/07/2022